Tribunal: TJSP
Processo: 2144038-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
res, em caso de necessidade. Dinâmica que pode acarretar a demora na prestação jurisdicional.
Inversão do ônus da prova que não se confunde com ônus de custear a prova. Prova pericial requerida por ambas as partes. Manutenção da distribuição do custeio de forma igualitária entre as partes. Inteligência do art. 95, do CPC.
Agravo parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2144038-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajuste contratual

Relator(a):

Edson Luiz de Queiróz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

28/10/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais. Reajustes por sinistralidade. Decisão saneadora deixou de declarar a inversão do ônus da prova. Insurgência do autor sob alegação de impossibilidade técnica de apresentação de documentos.
A existência de relação de consumo não acarreta imediata inversão do ônus da prova, mas apenas quando se

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais. Reajustes por sinistralidade. Decisão saneadora deixou de declarar a inversão do ônus da prova. Insurgência do autor sob alegação de impossibilidade técnica de apresentação de documentos.
A existência de relação de consumo não acarreta imediata inversão do ônus da prova, mas apenas quando se verificar hipossuficiência do consumidor na produção da prova. Preenchimento dos requisitos necessários. Inversão cabível. Verossimilhança das alegações. Hipossuficiência técnica do autor na produção da prova necessária. Decisão deixou a cargo da perita a solicitação de documentos complementares, em caso de necessidade. Dinâmica que pode acarretar a demora na prestação jurisdicional.
Inversão do ônus da prova que não se confunde com ônus de custear a prova. Prova pericial requerida por ambas as partes. Manutenção da distribuição do custeio de forma igualitária entre as partes. Inteligência do art. 95, do CPC.
Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2144038-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante CILAS MOLINARI, são agravados SUL AMÉRICA
COMPANHIA
DE
SEGURO
SAÚDE
S.A.
e
QUALICORP
ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E
ANGELA LOPES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144038-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28017 - Is
2
Voto no 28017
Agravo de Instrumento no 2144038-76.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Cilas Molinari
Agravados: Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. e Qualicorp
Administradora e Serviços Ltda.
Juiz (a): Elaine Faria Evaristo
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de
obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais.
Reajustes por sinistralidade. Decisão saneadora deixou
de declarar a inversão do ônus da prova. Insurgência do
autor sob alegação de impossibilidade técnica de
apresentação de documentos.
A existência de relação de consumo não acarreta
imediata inversão do ônus da prova, mas apenas quando
se verificar hipossuficiência do consumidor na produção
da prova. Preenchimento dos requisitos necessários.
Inversão
cabível.
Verossimilhança
das
alegações.
Hipossuficiência técnica do autor na produção da prova
necessária. Decisão deixou a cargo da perita a
solicitação de documentos complementares, em caso de
necessidade. Dinâmica que pode acarretar a demora na
prestação jurisdicional.
Inversão do ônus da prova que não se confunde com
ônus de custear a prova. Prova pericial requerida por
ambas as partes. Manutenção da distribuição do custeio
de forma igualitária entre as partes. Inteligência do art.
95, do CPC.
Agravo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em ação cominatória c.c. indenização por danos
materiais. A decisão atacada (fls.261) saneou o feito, determinando a
realização de prova pericial, com custeio rateado entre as partes. Em
sede de embargos de declaração, o autor, ora agravante, indicou a
existência de omissão no tocante à inversão do ônus da prova, de modo
que todos os encargos decorrentes da prova pericial deveriam ser de
incumbência da requerida. A decisão de fls. 297 rejeitou os aclaratórios.
Insurge-se, reiterando que não possui condições de
obter os documentos necessários para a realização da perícia, sendo que
este ônus cabe apenas à operadora. Afirma que, em se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144038-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28017 - Is
3
consumidora, há o prestígio da inversão do ônus da prova.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo. Em contraminuta, a parte agravada pauta pela negativa de
provimento ao recurso.
É o relatório do essencial.
A
demanda
envolve
ação
cominatória
cc.
indenização por danos materiais, movida pelo ora agravante contra Sul
América Companhia de Seguro Saúde S/A e Qualicorp Administradora de
Benefícios S/A. O autor é beneficiário do plano de saúde fornecido pelas
requeridas, na modalidade coletivo por adesão. Indica que estejam sendo
aplicado reajustes por sinistralidade abusivos, desde o ano de 2017.
Saneado o feito, foi proferida a seguinte decisão, ora
agravada:
"Vistos. Não havendo preliminares a decidir, nem
irregularidades a sanar, dou o feito por saneado.
Determino a produção de prova pericial atuarial e nomeio
DENIZE GOMES DO ROSÁRIO. Intime-se-a para que
estime o valor de seus honorários, em cinco dias. Com a
estimativa, intimem-se as partes para manifestação e, em
caso de concordância, para depósito 50% pelo autor e
50% pelas rés, no prazo de cinco dias. Com o depósito,
intime-se o perito para apresentação do laudo, em trinta
dias. Quesitos e assistentes técnicos em quinze dias.
Desde já, formulo o seguinte quesito: Os reajustes
aplicados pelas rés e que são objeto desta ação
obedeceram aos termos contratuais? Para que a perícia
seja adequadamente realizada, autorizo a juntada, pelas
partes, de todos os documentos pertinentes (manual do
plano de saúde, notas fiscais e contábeis, estudos,
balanços, etc), em quinze dias. Obviamente, incumbirá à
ilustre perita verificar se foram apresentados todos os
documentos necessários, podendo solicitar aqueles que
porventura não tenham sido apresentados".
Opostos embargos de declaração pelo autor, estes
foram rejeitados. Com o presente recurso, insiste que há necessidade de
inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista
configurada nos autos.
Em que pese o posicionamento adotado, o pedido
comporta provimento.
Sabe-se que a existência de relação de consumo
não acarreta imediata inversão do ônus da prova, mas apenas quando se
verificar hipossuficiência do consumidor na produção da prova, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144038-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28017 - Is
4
ocorre no presente caso. A D. Magistrada a quo indicou que caberá à
perita verificar se foram apresentados todos os documentos necessários,
podendo, inclusive, solicitá-los, em caso negativo. Entretanto, essa
dinâmica pode adiar a rápida solução da demanda.
Verifica-se que os documentos necessários à
elaboração dos cálculos estão em poder das rés, que, sem maiores
dificuldades, podem fornecê-los, considerando que dizem respeito às
informações sobre os critérios financeiros e técnicos utilizados como
fundamentos para os reajustes aplicados. Além disso, os documentos
tidos em poder do autor, foram apresentados com a inicial, que por seu
turno traz verossimilhança em suas alegações. Ao que parece, os
reajustes aplicados são superiores aos autorizados pela ANS.
Em resumo: nas relações reguladas pelo Código de
Defesa do Consumidor, há possibilidade de inversão do ônus probatório,
quando "for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiência", sendo este o caso dos
autos.
O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor
é a principal razão da existência e do desdobramento dos direitos
previstos no Código de Defesa do Consumidor, preponderantemente
protecionista, ou seja, se o consumidor é a parte vulnerável (mais fraca),
faz-se mister equacionar sua relação perante o fornecedor (isonomia) e,
portanto, deve-se protegê-lo.
Entretanto, a inversão do ônus da prova não
acarreta a inversão do custeio da perícia, que deverá ser mantida. Com
efeito, não há como confundir o ônus da prova (obrigação de provar os
fatos alegados) com o ônus de custear a realização da prova
(adiantamento dos honorários periciais).
Nesse sentido, entende esta D. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Perdas e Danos
Erro médico - Decisão que inverteu o ônus da prova e
determinou o custeio da prova pericial pela ré Inconformismo
Cabível, no caso, a inversão do ônus da prova, nos termos do
art. 6o, VIII, do CDC Reconhecida hipossuficiência dos
consumidores, que não possuem condições técnicas e
materiais para comprovar que se estão diante de erro médico -
Inversão do ônus da prova que não implica na obrigação de
custeio da prova pericial
Determinação de ofício para a
realização da prova pericial Ônus que deve ser suportado
pelas partes, mas como a autora é beneficiária da Gratuidade
da Justiça, a perícia deve ser realizada pelo IMESC -
Inteligência do art. 95 do CPC - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2258071-16.2019.8.26.0000;
Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144038-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28017 - Is
5
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/04/2020; Data de Registro:
21/04/2020)
Além disso, a realização de perícia foi requerida por
ambas as partes. A esse respeito dispõe o artigo 95, do CPC:
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que
houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que
houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
Desse modo, cabível a inversão dos ônus da prova,
sem que, contudo, haja inversão do custeio da perícia, mantendo-o tal
como determinado em primeiro grau.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas
partes ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de
Justiça, perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no
MS 21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com
a redação alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Por todo exposto, DÁ-SE PARCIAL provimento ao
recurso interposto.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
(documento assinado digitalmente)